Tribunal: TJBA
Processo: 8052244-12.2024.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Criminal

Processo
:
REVISÃO CRIMINAL n.
8052244-12.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Criminal

REQUERENTE: HUGO ADRIANO SANTANA DE AMORIM

Advogado(s)
:
LIZ GLORISMAN RAMOS SANTOS, EVELYN NADINE SILVA SANTOS, FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS LEITE

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL. ART. 157, §3º, SEGUNDA PARTE, CP. LATROCÍNIO. AÇÃO AJUIZADA COM BASE NO ART. 621, I, CPP. ALEGAÇÃO DE NULIDADE NO RECONHECIMENTO PESSOAL. INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP NÃO IMPLICA NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS APTOS A CONFIRMAR A AUTORIA DELITIVA. DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS DA ACUSAÇÃO COESOS E ELUCIDATIVOS. IMAGENS DE CÂMERAS DE SEGURANÇA QUE CORROBORAM A AUTORIA DELITIVA. NÍTIDO PROPÓSITO DE PROVOCAR UM REEXAME DOS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. INVIABILIDADE. AÇÃO REVISIONAL QUE NÃO SE PRESTA A SER UM NOVO RECURSO. REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE.

1. O
requerente busca, com fulcro no art. 621, I, do Código de Processo Penal, a desconstituição do Acórdão condenatório proferido nos autos da Ação Penal nº 0512164-97.2015.8.05.0001, que o condenou à pena de 20 (vinte) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime descrito no art. 157, §3º, segunda parte, do Código Penal (latrocínio), sob o argumento de que não há elementos probatórios que sustentem a condenação, uma vez que os reconhecimentos realizados em sede policial e judicial não obedeceram às regras do art. 226, do Código de Processo Penal e que a má qualidade das filmagens apresentadas como prova não permitem a identificação segura de sua pessoa como coautora do crime a que foi condenado.

2. Não se
verificam no caso em apreço argumentos suficientes a ensejar a procedência da presente ação revisional, uma vez que a condenação
do requerente está embasada
na apreciação da prova oral como um todo, no reconhecimento do acusado em fase inquisitorial e em juízo, bem como pelas filmagens acostadas aos autos, conforme se extrai do Acórdão condenatório.

3. Nesse cenário,
vale destacar que
o reconhecimento operado por uma das testemunhas, em sede inquisitorial, foi realizado em observância às regras do art. 226 do Código de Processo Penal,
conforme Auto de Reconhecimento acostado aos autos,
do qual consta que foi solicitado pelo Delegado de Polícia que a testemunha descrevesse a pessoa a ser reconhecida e, em seguida, a autoridade policial o convidou a comparecer à sala de reconhecimento, oportunidade em que, após análise dos indivíduos presentes, reconheceu,
com segurança,
o ora recorrente como um dos autores do delito de latrocínio.

4. Já no que toca à outra testemunha,
é necessário que se esclareça que, embora tenha reconhecido o requerente na Delegacia por meio de fotografias,

ratificou o referido reconhecimento em juízo, afastando qualquer alegação de irregularidade, consoante depoimento a transcrito do acórdão condenatório.

5.
Além disso, a autoria delitiva está confirmada pelo depoimento do policial civil ouvido em juízo, que relatou
que a equipe de investigação coletou filmagens de estabelecimentos comerciais existentes no entorno do local do crime, a partir das quais foi possível visualizar nitidamente o requerente no palco delitivo.

6. Especificamente acerca da alegação de baixa qualidade das imagens captadas, a
s gravações de câmeras de segurança
foram analisadas e consideradas aptas a demonstrar a dinâmica do crime e a participação ativa do requerente e dos demais condenados, registrando, com clareza,
o momento em que a vítima foi abordada pelo revisionando e perseguida,
até o momento em que um dos disparos efetuados por um dos corréus, atingiu-a fatalmente.
Tais imagens encontram respaldo nos depoimentos das testemunhas e na confissão do corréu Leandro, formando um conjunto probatório coeso e convergente.

7. Diante desse cenário probatório, ainda que um dos reconhecimentos iniciais não tenha seguido rigorosamente o procedimento descrito no art. 226 do Código de Processo Penal, sua ratificação em juízo, sob o crivo do contraditório, assegurou sua validade, não havendo, portanto, como prosperar a tese de fragilidade probatória a ensejar a absolvição do requerente, cuja condenação está amparada em outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

8.
Destarte, não se verifica a existência de condenação contrária à lei penal ou à evidência dos autos, mas tão somente a presença de decisão desfavorável ao revisionando que, em verdade, pretende a reanálise dos fatos e a revaloração do conjunto probatório, o que se mostra inviável na presente via, conforme precedentes desta Seção Criminal.

9.
Nesse diapasão, rechaçadas as teses do requerente, não há razão para que seja concedido o pleito de indenização pelos prejuízos sofridos, uma vez que a condenação em seu desfavor está em consonância com as provas dos autos.

REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos Revisão Criminal nº 8052244-12.2024.8.05.0000, onde figuram como Requerente HUGO ADRIANO SANTANA DE AMORIM e como Requerido, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante resultado expresso na certidão de julgamento, em julgar improcedente a Revisão Criminal, nos termos do voto condutor.